Tribunal: TJMT
Processo: 0008588-07.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008588-07.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PLACIDO EVERALDO FICAGNA - CPF: 250.620.018-54 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL RECONHECIDA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – CITAÇÃO POR EDITAL – VIA EXCEPCIONAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A denominada citação ficta, ou por edital, é modalidade excepcional para a instauração da lide e, por assim ser, apenas deverá ser utilizada caso esgotados os meios colocados à disposição para a localização do endereço da parte ré. 2. Não tendo sido esgotados os meios para a realização de citação pessoal da parte executada, forçoso a manutenção da nulidade da citação por edital.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à execução
” (Proc. no 008588-07.2019.811.0015), ajuizada contra o apelante por

PLACIDO EVERALDO FICAGNA, julgou procedente os embargos à execução, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade da citação por edital (cf. Id. no 158632802 – pag. 8 e 9).

O Banco/apelante alega que
“é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização, quando restar constatado que a parte contrária está em local incerto e não sabido”
afirmando que, no presente caso
“o oficial de justiça diligenciou em inúmeros endereços localizados nas pesquisas, todavia foi informado por moradores atuais à época que desconheciam o executado e que não trabalhava no local”
tendo o mesmo atestado
“que o ora apelado se encontra EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a validade da citação por edital (Cf. Id. no 158632802).

O Réu/apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no

158632802 – pág. 25 a 27).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
I
nicialmente, cumpre anotar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, artigo 355, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que se trata de matéria unicamente de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas além das constantes nos autos.

No tocante a preliminar de nulidade de citação, impende registrar que as hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no artigo 256 do Código de Processo Civil:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1° Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

No caso em hipótese, verifica-se que foi efetuada a busca do endereço da parte executada via sistemas Infoseg, Siel, Bacenjud (fls. 29/35 – apenso), sendo dispensável nova busca em repartições públicas e entidades cadastrais.

Todavia, verifica-se que alguns endereços apontados nos autos não foram diligenciados.

Com efeito, não se avista nos autos diligências efetuadas nos endereços de fl. 31, 32 e 34/apenso.

Logo, não tendo sido esgotados todos os meios para a localização da parte ré, restando pendente a tentativa de citação em endereço obtidos junto aos sistemas conveniados, não se pode autorizar a citação por edital.

De fato, a citação efetivada por edital sem esgotamento das tentativas de localização da parte ré enseja a nulidade do ato citatório, razão pela qual merece acolhimento a preliminar de nulidade da citação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA. INCONFORMISMO DA EXEQUENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE CONCRETA DO CONTEXTO DOS AUTOS. MÉRITO. APONTAMENTO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DEFESA APRESENTADA PELO CURADOR ESPECIAL NOMEADO PELO JUÍZO. INDICAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE UMA SÉRIE DE ENDEREÇO NOS AUTOS EM RELAÇÃO AOS QUAIS NÃO SE TENTOU A CITAÇÃO PESSOAL DOS EXECUTADOS. CONSEQUENTE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA. EXEGESE DO ART. 256, II, DO CPC/15. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR - APL: 00096811420168160001 PR 0009681-14.2016.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargadora Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 01/08/2018, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2018).

Outrossim, acolhida a referida preliminar, resta prejudicada a análise das questões de mérito externadas.

Ante o exposto, julgo procedente os embargos à execução, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade da citação por edital (...)
”
(Cf. Id no 158632802 – pág 8 - 9).

Cinge-se a controvérsia na verificação da legalidade da citação por edital.

É cediço, que denominada citação ficta, ou por edital, é modalidade excepcional para a instauração da lide e, por assim ser, apenas deverá ser utilizada caso esgotados os meios colocados à disposição para a localização do endereço do réu.

A citação é um dos meios mais importantes de comunicação processual, pois, através dela a parte ré é chamada aos autos para o exercício de seu direito de defesa. Dessa forma, preferível que a citação se formalize pessoalmente e, apenas excepcionalmente, de maneira ficta.

A propósito, assim dispõem os artigos 238 e 256, ambos do Código de Processo Civil:

“
Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - Quando desconhecido ou incerto o citando;

II - Quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei."

Na hipótese em comento, afere-se que a citação editalícia realmente padece de vício, devendo ser mantida a sua nulidade.

Verifica-se que, após apenas duas tentativas de citação sem êxito, e ainda existindo endereços a serem diligenciados conforme Id. no 84525583 – pág 19 e 20, dos autos da
“Execução”
(no 0016652-45.2015.8.11.0015).

Estas foram às únicas diligências intentadas, portanto, não há como declarar que o apelado se encontrava em local ignorado ou incerto para fins de deferimento da citação por edital, inclusive não foram realizadas qualquer das possibilidades do §3o., do artigo 256 do CPC, sendo prematura a citação por edital no caso, inclusive o requerimento de citação por edital e sua concretização se deram já sob o novo regramento processual civil.

Destarte, percebe-se que não foram esgotados os meios para a tentativa de citação pessoal antes que se procedesse à citação por edital.

Vejamos o entendimento:

EMENTA:
“ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ. 1. Embargos à execução. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023